Tribunal: TJMT
Processo: 1032408-28.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032408-28.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOANICE MARIA CARLINDO - CPF: 927.381.681-91 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO COBRANÇA –
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL –
COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA
– TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – FUNÇÃO DE SECRETÁRIA ESCOLAR –
REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA –
PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS – DESCABIMENTO –
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva de Secretária Escolar, a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar n.o 50/1998, é indevida a cobrança a titulo de diferença de carga horária.

2. Não há que se falar em direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva em cargo por nomeação, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 50/98.

3. A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público.

4. Sentença mantida, recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOANICE MARIA CARLINDO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, nos autos de
Ação de Cobrança de Diferenças Salariais c/c Indenização Por Danos Morais no 1032408-28.2017.8.11.0041,
que julgou improcedente os pedidos almejados na inicial, e por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, forte no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a obrigação suspensa por força do art. 98, §3o do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante argui a ilegalidade do não pagamento do subsídio proporcional à carga horária e de todas as diferenças à proporção de 33,33% sobre o subsídio base, de sua designação como Secretária de Unidade Escolar, enquanto permaneceu no cargo, com a atualização monetária e juros de mora, e sem prejuízo do pagamento do percentual de 30% referente à função de confiança, que deve incidir sobre a totalidade do subsídio correspondente à 40 horas semanais e indenização moral – Id. 75515789.

O Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo – Id. 75515795.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção – Id. 76424479.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou improcedente o pedido almejado na exordial, que tinha como objetivo a condenação do Requerido ao pagamento de horas extraordinárias na proporção de 33,33% sobre o salário base sua designação como Secretária Escolar entre os anos de 2013 a janeiro de 2017, sem prejuízo da gratificação de função FDE, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Pois bem. Ressai dos autos, que a autora/apelante é servidora pública efetiva estadual, ocupando o cargo de Técnica Administrativa Educacional desde 2012, sendo que no ano de 2013 exerce a função de Secretária de Escola, com carga horária de 40 (quarenta) horas.

Assevera que, em razão de exercer a Função de Dedicação Exclusiva de secretaria de unidade escolar, é acrescida ao seu subsídio uma gratificação
propter laborem
, de caráter não permanente, sendo que teve sua carga horária alterada, passando de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais.

Pontua que, em razão da função exercida, prestou serviços gratuitamente à Administração Pública na proporção de 10 (dez) horas semanais, o que representa 33,33% de sua carga horária, razão pela qual faz
jus
ao pagamento das referidas horas extras sem prejuízo do desconto de gratificação, conforme o disposto no Tema no 514 do Supremo Tribunal Federal e de acordo com o art. 39, § 2o da Lei Complementar Estadual no 050/98.

Pois bem. Imperioso destacar que a função de confiança tem natureza de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente e acarreta acréscimo salarial na forma de gratificação ao servidor efetivo que exerce atribuição de coordenação, direção, chefia ou assessoramento, podendo ser paga em valor pecuniário ou na forma de percentual incidente sobre o vencimento do cargo efetivo.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998 regulamenta a citada função, esclarecendo sobre a jornada de trabalho, vejamos:

Art. 3o A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de:

I - 03 (três) cargos de carreira, de provimento efetivo:

a) Professor - composto das atribuições e atividades descritas no § 4o do art. 5o desta lei complementar; (...)

II - 04 (quatro) funções de dedicação exclusiva: [...]

O art. 39, da LC no 50/98, com a redação dada pela LC n.o 206/2004, estabelece, por sua vez, que:

Art. 39 - Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Nova redação dada pela LC 206/04).

§ 1o - O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complement
ar. (Acrescentado pela LC 206/04).
Negritei

Cumpre destacar que a Apelante ao, exercer Função de Dedicação Exclusiva, já recebe o pagamento de uma gratificação especial, sendo que a legislação também disciplinou uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais em razão da natureza exclusiva do cargo, havendo, inclusive, impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada, nos termos do art. 39 §2o da referida legislação, senão vejamos:

“
Art. 39 - Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

(...)

§ 2o O subsídio do servidor contratado na situação especial prevista no § 2o do art. 3o desta lei complementar será pago sob o regime de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada e será estabelecido de acordo com o seguinte:

(...)
”.

Portanto, percebe-se que os profissionais da educação que exercem função de dedicação exclusiva tiveram a sua carga horária adequada de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais em razão da natureza da função exercida e, para tanto, já recebem a devida verba de representação no percentual previsto em lei (tabela x) sobre o seu vencimento base durante o período que exercer tal função.

Dessa feita, não assiste razão à Apelante na invocada violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos, referendada pelo Tema 514 do Supremo Tribunal Federal, que faz referência à ampliação da carga horária de servidores públicos sem a devida contraprestação remuneratória.

Isto porque, resta claro que não houve um aumento de carga horária da servidora, ora Apelante, e sim a atribuição em uma função de confiança, em total harmonia com inciso V do artigo 37, da Constituição Federal.

Assim, não há que se falar em diferença de subsídio decorrente do aumento em 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de horas de jornada de trabalho, uma vez que este recebimento não pode cumular com o percentual da função gratificada percebido pela Apelante.

Logo, considerando que a Recorrente fora remunerada pela função gratificada relativa ao exercício da dedicação exclusiva como Secretária de Unidade Escolar no montante de 30% sobre os seus subsídios, não há que falar em direito à percepção decorrente de aumento de jornada de trabalho.

Em situação idêntica a dos autos, esta Corte entendeu ser indevida a diferença pleiteada em virtude da gratificação de função consubstanciada no acréscimo ao subsídio estabelecido em lei:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE HORA-EXTRA - DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA DO CARGO EFETIVO (30H) PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO COMISSIONADA (40H). INEXISTÊNCIA - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA - COORDENADOR DE UNIDADE ESCOLAR - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO ESTABELECIDO EM LEI - DIFERENÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva na função de Coordenadora de Unidade Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar no. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária. (...) (TJ-MT 10189397520188110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO LEGAL DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva na função de Coordenadora de Unidade Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar no. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária. A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público. (N.U 1021709-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR ESTADUAL – NOMEAÇÃO EM FUNÇÃO DE CONFIANÇA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - COORDENADOR PEDAGÓGICO - RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO - ART. 39, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 050/98 - PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. A função de confiança tem natureza de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente e acarreta acréscimo salarial na forma de gratificação ao servidor efetivo que exerce atribuição de coordenação, direção, chefia ou assessoramento, podendo ser paga em valor pecuniário ou na forma de percentual incidente sobre o vencimento do cargo efetivo. Não há que se falar em direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva na função de chefia/coordenador com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 50/98. (N.U 1031955-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado 09/03/2021, Public. DJE 22/03/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO - ART. 39, §1o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 050/98 - PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Profissional da Educação Básica estadual no exercício da função de secretário escolar não possui direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva para a função estabelecida, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 1o, da Lei Complementar Estadual no. 50/98. (N.U 1038161-29.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Diante dos holerites carreados aos autos com a peça de ingresso – Id. 75515772 a 75515776, vislumbra-se que a servidora recebeu sobre o subsídio um percentual em razão do cargo de confiança que exerceu.

Logo, considerando que a Apelante fora devidamente remunerada pela função gratificada relativa ao exercício da dedicação exclusiva como Secretário Escolar, no montante de 30% sobre os seus subsídios, não há que falar em direito à percepção decorrente de aumento de jornada de trabalho.

No tocante ao dano moral, comungo com o entendimento do juízo
a quo,
entendo, também, que não restou caracterizado, ante a ausência de ato ilícito praticado pela Administração Pública, de modo que não há que se falar em reparação de dano extrapatrimonial.

Assim, ao analisar as provas documentais contidas nos autos, que não evidenciam o direito alegado pela Apelante, sendo as razões recursais insuficientes para justificar a reforma da sentença.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, arbitro à mencionada verba em 12% sobre o valor da condenação, observada a condição da Apelante de beneficiária da gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021